Tribunal: TJDFT
Processo: 0723673-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0723673-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE CABRAL E COSTA PACIENTE: EDIVAM SOUZA GOMES AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDVAM SOUZA GOMES, preso em 06/04/2021, e posteriormente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal do Gama que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública, resguardar a instrução criminal e aplicação da lei penal. O impetrante diz que o paciente foi indiciado por fato criminoso ocorrido em 21/04/2016, foi preso na data acima, a denúncia foi recebida em 06/06/2016. Alega que o paciente, no dia 06/06/2021, na cidade de Itaberaí-GO, onde reside com sua família e possui uma empresa que atua no ramo de piscinas, foi surpreendido com o mandado de prisão, já que desconhecia a acusação existente contra ele. Diz que o paciente mudou-se para aquela cidade no ano de 2015, constituindo família (esposa e dois filhos), os quais dele dependem para o sustento. Desenvolve atividade empresarial no ramo de piscinas, sendo respeitado comerciante, nunca tendo se envolvido em atos criminosos. Sustenta que apresentou resposta a acusação em 16/04/2021, não tendo sido marcada qualquer audiência no processo, estando o paciente preso há mais de 108 (cento e oito) dias. Alega que há um excesso de prazo na consecução dos atos processuais, bem ainda que o paciente é pai de família e empresário, sendo que várias pessoas dependem dele para sobreviver, sendo que ele desconhecia que estava sendo procurado e não pretende causar qualquer embaraço na apuração dos fatos. Requerem o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ante a ocorrência de excesso de prazo para a instrução criminal. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que há excesso de prazo, ao qual a defesa do paciente não deu causa, sendo que o paciente está segregado há mais de 108 (cento e oito) dias, sendo primário, ostentando bons antecedentes, tem endereço em Itaberaí-GO onde é empresário respeitado. Registro inicialmente que as alegadas condições favoráveis do paciente, por si só, não são suficientes para justificar a revogação da prisão preventiva. Com efeito, o paciente foi denunciado pela prática de crime grave, roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, cuja pena excede o patamar de 4 (quatro) anos de reclusão. Não se pode deixar de considerar, também, que forram várias as tentativas de localização do paciente, as quais restaram infrutíferas, inclusive tendo sido citado por edital. Some-se, ainda, a notícia constante dos autos de que, apesar da alegada boa ídole do paciente, contra ele consta que responde perante o Juízo Criminal de Itaberaí-GO por ameaça e lesão corporal, o que denota sua dificuldade de ajuste às regras sociais. No que concerne à alegação de excesso de prazo, registre-se que este se relaciona com a instrução do processo criminal, estabelecendo o parágrafo único, do art. 1o, da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, os seguintes prazos de duração razoável: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Impende esclarecer que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela. A verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144). Impende salientar que, requerida a revogação da prisão preventiva do paciente, a autoridade coatora a indeferiu, consoante fundamentação a seguir: “Segundo consta dos autos, o requerente foi denunciado pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal). A prisão preventiva do acusado foi decretada para garantia da ordem pública, visto a gravidade dos fatos e a periculosidade do réu decorrente de sua reiteração delitiva, bem como para resguardar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, haja vista que o réu não foi localizado nos endereços diligenciados no curso do procedimento criminal (id. 46998893). Num. 27549810 - Pág. 86 Assinado eletronicamente por: PAULO HENRIQUE CABRAL E COSTA - 22/07/2021 15:08:50 https://pje2i.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072215084995000000026692441 Número do documento: 21072215084995000000026692441 Num. 89597195 - Pág. 2 MANOEL FRANKLIN FONSECA CARNEIRO - 22/04/2021 20:23:45 pje.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042220234581000000083938186 21042220234581000000083938186 Em 03/02/2017 foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, após a citação por edital do acusado (id.47000151), tendo ocorrido o cumprimento do mandado de prisão dele no dia 06/04/2021, na cidade de Itaberaí/GO. Verifica-se que há notícias nos autos (relatório policial no 561/13 – SIG – 14a DP – id. 46999881, fls. 11/12) no sentido de que à época dos fatos o acusado foi preso em flagrante delito na companhia de um terceiro na condução do veículo da vítima, oportunidade em que foram localizados com ele uma arma de fogo e entorpecentes, tendo havido o reconhecimento dele pala vítima do roubo no âmbito da delegacia policial da Cidade Ocidental/GO onde foi lavrado o IP no 118/13, reconhecimento que foi reiterado formalmente por meio fotográfico neste autos perante a autoridade policial da 14a DP (id. 46999881 – fls. 108/109). Registra-se, ainda, que se encontra em curso ação penal em face do acusado no juízo criminal da comarca de Itaberaí/GO (id. 89305568). Quanto aos argumentos apresentados pela defesa, como bem asseverado pela nobre presentante do Ministério Público, o fato do acusado possuir endereço fixo e exercer profissão lícita, não são fundamentos para sustentar a revogação da medida cautelar imposta. Com efeito, verifica-se que permanecem íntegros os motivos que fundamentaram a prisão cautelar do réu, notadamente, para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade do fato em apuração (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), além da periculosidade dele, diante da reiteração delitiva, além da necessidade da manutenção da segregação cautelar para se assegurar a instrução criminal e aplicação da lei penal, haja vista a possibilidade do acusado novamente tentar furtar-se de sua responsabilização pelos fatos ora em apuração. Quanto à substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão, ante a necessidade da medida para garantia da ordem pública, tem-se como incompatível tal pretensão. Isso posto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado. Por fim, observa-se que o acusado apresentou resposta escrita à acusação, reservando-se o direito de adentrar no mérito após a instrução processual. Desse modo, e por não vislumbrar quaisquer das hipóteses de absolvição sumária, nos termos do art. 397, do CPP, o feito deverá prosseguir regularmente. Designe-se data para realização da audiência de instrução e julgamento. Intime/Requisitem-se. Determino o recambiamento do acusado para estabelecimento prisional no âmbito do Distrito Federal.”. No caso dos autos, o paciente está segregado desde 06/04/2021, portanto há cerca de 115 (cento e quinze) dias. Observa-se, do andamento processual, que não há nem houve desídia do juízo, porquanto a denúncia foi recebida ainda no ano de 2016, há menos de dois meses da data do fato, o processo teve seu curso normal, tendo o Juízo diligenciado à procura do paciente, sem lograr êxito, determinando a suspensão do prazo prescricional no dia 03/02/2017, após a citação editalícia. O paciente foi preso em outro Estado, na cidade de Itaberaí-GO, em 06/04/2021, tendo o Juízo determinado seu recambiamento para o distrito da culpa, de forma que, de acordo com a documentação disponibilizada pela defesa, o processo corre de forma normal, não havendo irregularidades a serem reconhecidas preliminarmente, o que afasta eventual alegação de ausência de proporcionalidade e razoabilidade. Em face do exposto, não vislumbro excesso de prazo injustificado, devendo ser mantida a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de julho de 2021 18:19:32. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator